Tribunal: TJSP
Processo: 2046338-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência em face da decisão que afastou a alegação de nulidade da intimação da executada agravante Silvia Leite Derbas, com fundamento no art. 513, § 3o, do CPC. Ausência de nulidade processual. Intimação regular da penhora na pessoa da advogada constituída. Inteligência do art. 841, § 1o, do CPC. Mantido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência em face da decisão que afastou a alegação de nulidade da intimação da executada agravante Silvia Leite Derbas, com fundamento no art. 513, § 3o, do CPC. Ausência de nulidade processual. Intimação regular da penhora na pessoa da advogada constituída. Inteligência do art. 841, § 1o, do CPC. Mantido o afastamento da nulidade processual, não obstante por fundamento diverso. RECURSO NÃO PROVIDO.